Tribunal: TJDFT
Processo: 0716242-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. BANCO CADASTRADO NO PJE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NO TETO.

1. O banco agravante está cadastrado no PJe como parceiro para expedição eletrônica (CPC 246 § 1o). No caso, a intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos (Lei 11.419/2006 5o § 6o). Precedentes desta Corte.

2. Cabível a execução de astreintes no teto fixado, ainda que em valor superior ao da obrigação principal, quando verificada a razoabilidade e a proporcionalidade da multa diária no momento da sua fixação. Precedentes STJ.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do réu/executado.